Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTÃO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. INSUFICIÊNCIA RENAL. POSSIBILIDADE.
1. O art. 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009 assegura o benefício da gratuidade no uso do transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô do Distrito aos portadores de insuficiência renal.
2. O grau de intensidade da insuficiência renal, se leve, moderada, ou grave é irrelevante para a concessão do benefício do passe livre.
3. Apelação provida.